Tribunal: TCU
Processo: 039.723/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.02.0179.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 472614, função null, que teve como objeto UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS DA AMAZÔNIA (no da TCE no sistema: 1242/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4249/2024-TCU-Primeira Câmara Vista esta tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) contra a Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões por não comprovar a regular aplicação de recursos repassados pela União, por meio do Convênio 01.02.0179.00 (Siafi 472614 (peça 16), para "UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS DA AMAZÔNIA", e considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos arts. 2o e 4o do mencionado normativo, houve transcurso de tempo superior a cinco anos entre a data em que a prestação de contas foi apresentada (08/11/2012) e a data de notificação para que a Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões regularizasse a prestação de contas financeira (05/04/2021), conforme indicado nos parágrafos 18 a 22 da instrução da unidade técnica à peça 113; considerando que o decurso do tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal em relação à responsável, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil); e 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação à responsável. 1. Processo TC- Processo 039.723/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões (02.806.229/0001-43). 1.2. Unidade: Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.